Tribunal: TJDFT
Processo: 0724910-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724910-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE SOUSA ANDRADE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ANA CLAUDIA CAROLINA CAMPOS FRAZAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson de Sousa Andrade contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a ele. O agravante afirma que a decisão agravada ignora a realidade material retratada nos autos, pois menciona ser pessoa idosa, sem vínculo empregatício ativo e que sua condição econômica foi desconsiderada com base em presunções genéricas. Ressalta que não possui condições financeiras de suportar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual alega que é hipossuficiente. Enfatiza que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica milita em favor da parte pessoa física, sendo indevido exigir comprovação documental robusta quando sequer há indício de má-fé ou indícios de capacidade contributiva. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual inovação recursal decorrente da apresentação de documentos novos, oportunidade em que afirmou que a documentação apresentada não caracteriza fatos novos ou provas de situações supervenientes (id 73176500 e 73639407). Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O agravante juntou documentos novos no momento da interposição do recurso, como declaração de ajuste anual do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e extratos bancários O art. 435 do Código de Processo Civil estabelece que a preclusão temporal para a produção da prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar a exposição tardia. A apresentação de documentos em sede recursal é incabível quando não tratar de fato novo ou não houver demonstração de caso fortuito ou força maior que justifique sua prática nessa etapa processual. Os documentos juntados pelo agravante são anteriores à decisão agravada, razão pela qual não cuidam de fato novo que não poderia ser demonstrado ao Juízo de Primeiro Grau antes de sua prolação. Não houve, ademais, demonstração de caso fortuito ou força maior hábeis a justificar a juntada extemporânea da prova documental. Não conheço dos documentos juntados em sede recursal e deixo de apreciá-los ao analisar o agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso, caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery a respeito: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.2 A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. A análise do processo originário indica que o Juízo de Primeiro Grau intimou Edson de Sousa Andrade e Fernanda de Tarso Andrade para comprovarem a hipossuficiência, mas apenas ela apresentou documentação. A ausência de comprovação da condição econômica por parte de Edson de Sousa Andrade ensejou o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça requerido por ele. O juízo de cognição sumária exercido nos autos indica que a decisão agravada está em consonância com os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, que exigem a comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte conhecida, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.